Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-35.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. CESSIONÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES.
1. Tratando-se de obrigação de fazer decorrente da prática de ato ilícito que se perpetua no tempo, a pretensão visando cessar tal ilícito também se renova a cada dia, não se cogitando falar em prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. De acordo com o artigo 123, inciso I, e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, quando for transferida a propriedade de automóvel, será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, em até 30 (trinta) dias, cabendo ao novo proprietário a responsabilidade pela efetivação da transferência do veículo.
2.1. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei n. 14.071/2020, determina que, expirado o prazo de 30 (trinta) dias sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao DETRAN, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.
3. A jurisprudência contemporânea do c. Superior Tribunal de Justiça passou a afastar a responsabilidade do antigo proprietário somente por débitos referentes ao IPVA, assinalando o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por penalidades decorrentes de infrações cometidas após a alienação.
4. No caso em análise, tanto a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, quanto a comunicação acerca da transferência da propriedade do veículo ao órgão competente, restaram prejudicadas, em razão de o veículo encontrar-se vinculado a contrato de financiamento com alienação fiduciária.
4.1. Para definir a responsabilidade pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo após a tradição, deve ser levado em consideração o quanto pactuado pelas partes quando da celebração do contrato de cessão de direitos.
4.2. A análise do negócio jurídico celebrado revela que fora expressamente pactuado que seria do cessionário a responsabilidade pelo pagamento das multas, tributos e taxas incidentes sobre o veículo após a tradição do bem, ficando o cedente isento dessas responsabilidades.
5. Reconhecida a sucumbência recíproca e desproporcional das partes, não há que se falar em sucumbência em parte mínima dos pedidos pelo réu, apenas nova divisão dos ônus sucumbenciais entre as partes.
6. Apelação Cível conhecida. Prejudicial rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Honorários majorados.